Tribunal: TJBA
Processo: 8014954-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014954-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LUCAS CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAUDIO AUGUSTO SANTOS MOREIRA E SILVA

ACORDÃO

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADAS.
MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. TEORIA DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Preliminar de nulidade de sentença por pretensa ausência de análise dos Embargos de Declaração.

No caso em exame, ocorreu a análise pertinente, mostrando-se evidente que pretende o embargante a rediscussão da matéria já apreciada, sendo cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada.
Preliminar rejeitada.

Da preliminar de sentença ultra petita.

A sentença ultra petita (em latim, "além do pedido") ocorre quando o juiz, ao proferir a sentença, concede mais do que foi solicitado pela parte autora na ação. Em outras palavras, o juiz vai além dos limites do pedido, concedendo um benefício ou uma condenação que não foi expressamente solicitado.

Tendo o MM magistrado de primeiro grau deferido o cálculo do lucro cessante desde o ajuizamento da demanda até o seu trânsito julgado, respeitando a média dos últimos três meses trabalhados, não se observa a existência de sentença ultra petita, conforme alega a parte Apelante.
Rejeita-se a preliminar de sentença ultra petita.

Do mérito

O contrato entre a plataforma e o motorista, ainda que regido pela autonomia da vontade e liberdade contratual, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da probidade, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil.

A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe que os direitos e garantias fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, sejam respeitados nas relações entre particulares, exigindo notificação prévia e justificativa adequada para o descredenciamento do motorista.

A exclusão unilateral do motorista, sem aviso prévio ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da plataforma.

O bloqueio do perfil do motorista na plataforma de intermediação de corridas compromete diretamente sua subsistência, justificando a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao prejuízo sofrido e adequada ao caráter compensatório e pedagógico da sanção.

Os lucros cessantes decorrem da privação injustificada do exercício da atividade remunerada, devendo ser apurados em liquidação de sentença, conforme os rendimentos médios do motorista antes do descredenciamento.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sendo majorados para 15% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ção
Cíve
l
nº
8014954-91.2023
.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes- UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTD
A e como Apelado - LUCAS CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito

NEGAR
PROVIMENTO
A
APELAÇ
ÃO
CÍV
E
L
,
por estes
e seus próprios
fundamentos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5